Tribunal: TJES
Processo: 0004839-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004839-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ATENUANTE. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de diminuição referente à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é devida a readequação da fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 10 anos de reclusão, com fundamento concreto e idôneo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade, à conduta social, à personalidade e às circunstâncias do crime, como a premeditação, a violência exacerbada, o uso de faca e a multiplicidade de golpes dirigidos a regiões vitais da vítima.

4. A jurisprudência do STJ admite a premeditação como elemento hábil à valoração negativa da culpabilidade e reconhece a frieza, agressividade e desvio de comportamento como fatores aptos à exasperação da pena com base na personalidade do agente.

5. A conduta social, ainda que não detalhadamente explorada na sentença, foi reforçada no acórdão com base em elementos dos autos que apontam para desvios de comportamento do réu, sem configuração de
reformatio in pejus
.

6. A fração de 1/6 utilizada para cada circunstância negativa encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, desde que haja fundamentação proporcional, o que se verifica no caso concreto.

7. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi atenuada pela confissão espontânea, mas em patamar inferior ao mínimo legal (1/6), sem fundamentação idônea, o que exige readequação em observância aos princípios da motivação e da individualização da pena.

8. Na terceira fase, foi aplicada corretamente a fração de 1/3 de diminuição pela tentativa, diante da proximidade do resultado lesivo e da intensidade da agressão, com golpes em regiões vitais da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, especialmente nos vetores da culpabilidade, da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

2. O reforço de fundamentação pelo tribunal, sem alteração da pena imposta na sentença, não configura reformatio in pejus.

3. A fração de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea deve ser fixada no mínimo de 1/6 quando ausente fundamentação concreta que justifique patamar inferior.

4. A fração de diminuição pela tentativa deve considerar a maior ou menor proximidade do resultado lesivo, sendo proporcional sua limitação quando o iter criminis estiver próximo da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, caput, e 14, II; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 05/12/2023;
STJ, AgRg no REsp n. 1.918.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021;
STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/10/2021;
STJ, AgRg no HC n. 843.081/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/06/2024;
STJ, AgRg no HC n. 654.266/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 04/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRO DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença proferida no ID nº 14306784 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14306789, nas quais a Defensoria Pública impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal ante a ausência de circunstância negativa a ser valorada em desfavor do réu e a aplicação do patamar máximo de diminuição decorrente da tentativa.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14306791, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14843689).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRO DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal ante a ausência de circunstância negativa a ser valorada em desfavor do réu e a aplicação do patamar máximo de diminuição decorrente da tentativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pelo juízo sentenciante e a fração de diminuição da tentativa.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, isto é, 04 (quatro) anos acima do mínimo legal previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, com base nos seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo que desferiu ripadas e golpes de faca contra a vítima e que somente não causaram a morte da vítima face ao eficaz socorro médico prestado à vítima.

Na hipótese, observo que houve premeditação do crime alegando o acusado que achou uma faca e retornou ao local. Assim, está claro que houve violência exacerbada. Portanto, está claro que os atos são altamente repugnantes e suplantam os limites do tolerável, devendo a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Em relação aos
antecedentes
criminais, observo que o acusado já respondeu a procedimento relativo à Lei Maria da Penha, entretanto, é tecnicamente primário.

Sua
conduta social
não é boa ante as informações apontando seu envolvimento com uso de entorpecentes não é dos melhores, extraindo-se, no caso em análise o claro antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

Quanto ao vetor
personalidade
do agente, a mensuração negativada na referida moduladora “’deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, dos comportamentos atuais sob a influência do meio [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019; STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo da fúria desenfreada do acusado, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

O
motivo do crime
foi o anterior desentendimento do acusado em ser repreendido pela vítima.

As
circunstâncias
são de todo desfavoráveis porquanto está demonstrado que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal, a qual efetivamente evidencia aspectos mais reprováveis e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, revelando um desvalor fundado no modo agressivo e violento da execução delitiva.

O
comportamento da vítima
contribuiu de certa forma para eclosão do evento. Todavia, é assente o entendimento na jurisprudência de que o comportamento da vítima deve considerado neutro, se em nada contribuiu para o delito, não justificando o incremento da pena-base.” (AgRg no REsp 1.687.304/AL, j. 18/09/2018).

As
consequências
extrapenais foram as próprias do tipo penal, observando-se que a vida de um jovem quase foi ceifada subitamente, ressaltando-se na hipótese a possibilidade de danos físicos, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

As
condições econômicas
do acusado não foram objeto de debate. Neste prisma, a pena criminal deve estar voltada para a mitigação do sofrimento da vítima e de seus familiares, ao menos, é o que se busca. Com efeito, o Poder Judiciário, no anseio de seus deveres constitucionais deve corresponder a esse reclame, não se podendo desconsiderar esse tipo de pretensão e olhar com cautelar tais situações na proporção que ora se impõe, jamais tratando como se pouco ou nenhuma importância tivesse tais fatos.

Da leitura dos excertos supratranscritos, entendo que o julgador fundamentou às referidas circunstâncias judiciais de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, não merecendo serem afastadas. Explico.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Com efeito, o C. STJ “
tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

A valoração negativa da personalidade, igualmente, merece ser mantida, tendo em vista que as características de agressividade e frieza descritas na sentença vergastada justificam a exasperação da pena-base (AgRg no AREsp n. 2.600.525/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

As circunstâncias referem-se ao
modus operandi
, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. No caso em comento, o acusado utilizando-se de uma faca, desferiu diversos golpes nas costas e na face da vítima, circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Por sua vez, com relação à conduta social, reputo possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial, conforme ementas abaixo transcritas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, “o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea” (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020). 4. No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de “aplicação tabelada” da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias. Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que a recorrente tinha em depósito substância entorpecente destinada à comercialização, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos. 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

A conduta social “
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”
(STJ, AgRg no AREsp 2.001.304/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Fixada tal premissa, da leitura dos autos, verifico que, além do envolvimento do acusado com o uso de entorpecentes, mencionado na sentença vergastada, o seu comportamento deturpado decorrente das condutas inadequadas e inoportunas com relação a mulheres - passando a mão na esposa da vítima - autoriza a exasperação da pena-base.

No que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou o patamar de 1/6 sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial, o que reputo proporcional, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Na segunda fase dosimétrica, foi considerada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em apenas 01 (um) ano.

Contudo, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Desse modo, não havendo justificativa concreta para aplicação de fração inferior à ideal, deve incidir o referido patamar, motivo pelo qual arbitro a pena intermediária em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena.

Com efeito, o Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Nesse contexto, considerando as diversas facadas desferidas pelo corpo da vítima, inclusive nas costas e na face, atingindo regiões vitais, reputo proporcional o patamar adotado, razão pela qual fixo a pena final em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.